Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-92.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000674-92.2020.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
FRANKLIN CHAVES DA SILVA, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

APELADO: TRD - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR CARAN BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da parte autora, ao reconhecer a suficiência das notas fiscais, documentos de transporte e demais elementos probatórios para comprovação da prestação de serviços e do inadimplemento.
2 - A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora são aptos a comprovar a prestação dos serviços de transporte e a entrega das mercadorias, notadamente diante da alegação de ausência de identificação do recebedor nos comprovantes de entrega. Conclui-se que o conjunto probatório é suficiente, especialmente diante da existência de documento contendo carimbo de recebimento da empresa apelante e assinatura, sem qualquer contraprova capaz de infirmar sua validade, sendo ônus da devedora demonstrar fato extintivo da obrigação, o que não ocorreu, impondo-se a manutenção da sentença

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000674-92.2020.8.05.0172, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR